Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701612-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO GUIMARAES DE FREITAS, RENATA MOREIRA MOTTA DE FREITAS AGRAVADO: SQSW 105 BLOCO A DECISÃO 1. Os executados agravam (id 13866822) da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais (id 13866840) que, em execução de contribuições de condomínio edilício, indeferiu pedido de reconsideração, por entender que a via processual adequada para a defesa dos devedores, cujo do mandado de citação foi juntado em 24/07/18, são os embargos à execução, e não a contestação, apresentada, em 21/05/19, dentro do próprio procedimento executivo. Alegam, em suma, a tempestividade da defesa por contestação, bem como dos embargos à execução, sustentando que eventuais vícios foram sanados com a distribuição autônoma em 29/10/19. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida SENTENÇA (id 63677194 - dos embargos à execução) nos autos n. 0732959-47.2019.8.07.0001, que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em razão da intempestividade. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 10 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR